Tribunal: TJPA
Processo: 0016844-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016844-92.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBSON SILVA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CPB.

PLEITO LIBERATÓRIO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

1 – Pleito liberatório não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.

2 – O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência superior. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

3
– Vetor das circunstâncias do delito valorado em decorrência do uso de faca, na perpetração do delito, que inclusive resultou em lesão à vítima. Fundamento idôneo e apto a exasperar a pena basilar.

3
.1 – Correção, de ofício, da pena de multa, uma vez que desproporcional à privativa de liberdade. No entanto, mantida, ao final, a fixada pelo juízo a quo em razão da proibição do
reformatio in pejus
. De igual modo, reconhecida a atenuante do art.65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista a confissão extrajudicial do acusado. Precedente STJ.

4
– Apelação parcialmente conhecida e improvida na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer parcialmente da apelação, negar-lhe provimento à parte conhecida; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Robson Silva da Conceição
diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos nos artigos 157,
caput
e 129 c/c. 69, todos do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 5085969 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 30/07/2018, por volta das 02hs, o denunciado invadiu a residência da vítima José Soares dos Santos, situada à Passagem Gastão n° 555, Bairro Sacramenta, e, de posse de uma faca, anunciou assalto ao ofendido, que lhe repassou o valor de R$ 133,00 (cento e trinta e três) reais em dinheiro e mesmo assim, o acusado desferiu golpe de faca no braço esquerdo da vítima, fugindo, ato contínuo, da cena delitiva.

Em seguida a vítima acionou a Polícia Militar que conseguiu capturar o denunciado ainda em poder da res furtiva e arma do crime, ressaltando a vítima, que o denunciado é seu vizinho e pratica crimes para sustentar o vício em drogas

A autoria e materialidade dos presentes eventos danosos, restam-se devidamente comprovadas nos autos via confissão do denunciado, depoimento da vítima, de testemunhas, auto de apresentação e apreensão, aliado a todo o contexto probatório produzido.

Definindo tais comportamentos como delituosos, estabelecem os Arts. 129 e 157 do CPB.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5085973 - Pág. 2
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 5085976 - Págs. 3 a 15
).

Audiência para oitiva de testemunha e interrogatório do apelante (
Num. 5085981 - Págs. 5 a 6
).

As partes apresentaram memoriais (
Num. 5085982 - Págs. 2 a 5 e Num. 5085983 - Págs. 2 a 7
).

Ao sentenciar (
Num. 5085985 - Págs. 2 a 13
), o
juiz a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157,
caput
, do CPB, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

As razões recursais do apelante culminaram no pleito de liberdade, no pedido absolutório, sob alegação de insuficiência probatória (aplicação do
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta (
Num. 5085986 - Págs. 12 a 22).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num.

5085987 - Págs. 2 a 9
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5085988 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 5085989 - Págs. 2 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 5085985 - Págs. 3 a 11
):

Cuida-se de denúncia formulada pelo Ministério Público para apurar a prática do crime definido no art. 157, caput, c/c o art. 129 e 69, todos do CPB, supostamente praticado pelo acusado.

Ao caso não se apresentam preliminares. Passo ao exame de mérito da ação penal.

Em instrução processual, foi ouvida apenas a testemunha arrolada pela acusação Anderson Oscar Ribeiro de Amorim (PM) (fl. 131), tendo o MP desistido das demais testemunhas. Em seguida, foi interrogado o acusado (fl. 131).

A testemunha arrolada pela acusação Anderson Oscar Ribeiro de Amorim (PM) declarou em Juízo: que recorda dos fatos; que estavam de serviço e a ocorrência foi gerada via CIOP; que se deslocaram até o local e se depararam com o acusado em via pública, o qual estava portando uma faca e com essa quantia em dinheiro no bolso; que a vítima se aproximou quando fizeram a abordagem do acusado; que, quando chegaram no local, logo perceberam que o acusado estava meio afoito, alterado; que a vítima estava lesionada, atribuindo ao Robson o crime ocorrido; que a lesão da vítima era no braço, estava enrolado, manchado de sangue; que o depoente não conhecia o acusado.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Robson Silva da Conceição declarou: que não é verdadeira a acusação; que os fatos ocorreram do lado de sua casa; que a mulher da vítima chamou o depoente para comprar uma cerveja, para beberem mais à frente; que não sabia que ele tinha brigado com ele; que a vítima chegou embriaga e fez uma confusão, sendo que o depoente também estava bêbado; que a vítima veio para cima do depoente, com dois gargalos de garrafa, e o depoente a espetou com uma faca, para ele sair do lado do depoente; que a faca pegou no braço, para acalmar a vítima, porque senão ele ia furar o depoente com os gargalos de garrafa; que desconhece sobre esse dinheiro, não tendo sido encontrado com o depoente; que o depoente estava sob o efeito de bebida alcoólica; que o fato ocorreu por volta de 1h, a rua já estava um pouco deserta; que não é verdadeira a versão apresentada pela vítima de que o depoente invadiu a casa dela, armado de uma faca, e a assaltou; que o depoente entrou pela porta da frente, tendo sido a mulher da vítima quem abriu a porta para beberem juntos; que o depoente deu a facada nele, porque senão a vítima ia furá-lo com o gargalo de garrafa; que o depoente ficou na frente até a polícia chegar.

A vítima José Soares dos Santos não foi ouvida em Juízo, posto que não localizada. Todavia, perante a autoridade policial (fl. 09), referida vítima declarou: que, no dia 30/07/2018, por volta das 02h, o ora denunciado, de posse de uma faca, invadiu a sua residência e exigiu que lhe desse dinheiro; que, diante destas ameaças, entregou para o acusado a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais); que o réu ainda lhe desferiu um golpe de faca contra o seu braço esquerdo e depois foi embora; que o acusado é seu vizinho e é dependente químico; que o réu tem raiva do depoente, devido este não alimentar o vício dele; que, depois do fato, o acusado foi preso com a faca e os seus R$ 133,00 (cento e trinta e três reais).

Ademais, consta nos presentes autos o termo de exibição e apreensão de objeto de fl. 17, segundo o qual foram apreendidos em poder do acusado Robson Silva da Conceição: uma arma branca, faca, de cabo em plástico branco e a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), sendo que referida arma foi devidamente periciada, conforme laudo de fls. 116/117.

Consta ainda nos presentes autos o laudo nº 2018.01.009900-TRA (fls. 20/20-v,) confeccionado pelo Instituto Médico Legal – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, segundo o qual o acusado Robson Silva da Conceição, no momento da perícia, não apresentou quaisquer lesões traumáticas na superfície corporal ou vestígios delas, não havendo ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando em relação ao fato em apuração.

Passo a analisar a acusação de prática dos crimes tipificados no art. 157, caput, e no art. 129, c/c o art. 69, todos do CPB.

DO CRIME DEFINIDO NO 157, CAPUT, DO CPB (ROUBO SIMPLES)

(...)

Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese a denúncia narre que o crime foi praticado mediante uso de faca, ressalto que o inciso I do art. 157 foi revogado pela Lei nº 13.654, de 2018, não mais consistindo o uso de arma branca em qualificadora do crime de roubo.

Desta feita, correta a definição jurídica formulada na denúncia quanto à subsunção ao crime tipificado no art. 157, caput, do CPB.

Passo a analisar as provas supramencionadas constantes nos autos.

Conforme se observa, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial é corroborado mediante o depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar que prendeu o acusado em flagrante, revelando que o denunciado, mediante grave ameaça e violência, abordou a vítima, mediante uso de faca, e roubou-lhe a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), atingindo ainda a vítima com a faca, provocando uma lesão corporal.

Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que prendeu o acusado em flagrante. Nesse sentido:

(...)

Importante mencionar que o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, mas nada impede que o julgador também faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, especialmente porque a testemunha ouvida em Juízo ratificou in totum o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Acrescente-se que a palavra da vítima, em consonância com o contexto probatório, é suficiente para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica:

(...)

Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente da autoria do crime por parte do réu ROBSON SILVA DA CONCEIÇÃO. Acrescente-se que, no presente caso, o crime de roubo teve consumação integral, vez que o acusado obteve a posse da res furtiva, conseguindo subtrair o dinheiro da vítima, sendo somente capturado quando já havia consumado o delito.

Sobre a consumação do delito de roubo, afirma a jurisprudência do STJ:

(...)

Afirma ainda a Súmula nº 582 do STJ:

(...)

Desta feita, no caso em tela, o crime de roubo teve consumação integral. Importante ressaltar que, em que pese o réu tenha negado a prática do crime de roubo, confessando apenas que praticou a lesão corporal em detrimento da vítima, mas afirmando que agiu em legítima defesa, a defesa não logrou êxito em comprovar a sua versão, sendo que, ao contrário, a acusação comprovou cabalmente a prática do delito.

Além disso, o acusado sequer soube explicar como o dinheiro subtraído da vítima teria sido encontrado com ele, não havendo quaisquer motivos para o Policial Militar estivesse mentindo sobre o fato de que encontrou o dinheiro no bolso no denunciado.

Da mesma forma, o acusado também não esclareceu porque estava de posse da faca. Se realmente somente estivesse tomando cerveja, como alega o acusado, não haveria motivo para estar portando a arma que foi com ele apreendida.

Portanto, restam comprovadas a materialidade do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado.

(...) <sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, no depoimento extrajudicial da vítima (Num. 5085970 - Pág. 21) – a qual imputa ao ora recorrente o delito em questão, roubo da quantia de R$133,00, perpetrado com uso de uma faca –; termo de exibição e apreensão de objeto (Num.

5085971 - Pág. 2) que demonstra que foi apreendido com o acusado uma faca de cabo branco e a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais); corroborados pelo depoimento judicial do Policial Militar Anderson Oscar Ribeiro de Amorim, o qual, embora não tenha presenciado o fato em si, participou da prisão do ora recorrente, que estava na posse da
res furtiva
e da arma branca, e viu a vítima lesionada apontá-lo com o autor do delito, conforme mídias constantes nas
Nums
. 5093576 a 5093607.

Ademais, observo que houve a confissão extrajudicial do acusado (Num.

5085970 - Pág. 22).

Tudo leva
à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Dessa forma, a sentença reprochada encontra-se em concordância com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial.

2.
Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 197, AMBOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.

2.
Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
[...] Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.620.044/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/8/2020).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.780.512/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/5/2021.) (grifei)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 5085985 - Págs.11 a 13
):

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado não apresenta outros antecedentes criminais, haja vista que consta que foi absolvido nos outros feitos constantes em sua certidão de antecedentes de fls. 61/61-v.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias do crime foram graves, tendo o delito sido cometido mediante o uso de faca, tendo o réu ocasionando lesão no braço da vítima com referida arma branca.

As consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Também não apresenta causas de aumento ou de diminuição de pena. Deste modo, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

(...) <sic>

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Passo a examinar individualmente o aludido vetor judicial valorado negativamente:

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
mostram-se,
realmente, de modo a serem negativadas, pois anormais à espécie prevista na lei
; já que foi empregado uso de faca para intimidar a vítima, o que culminou em uma lesão em seu braço esquerdo. Constato haver elementos concretos e externos, que ultrapassam o tipo penal incriminador de roubo simples, dada a extensão da violência aplicada, motivo
o qual mantenho este vetor valorado negativamente
.

Para mais fundamentar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias.

(...)

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos e 9 meses de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.

(HC n. 556.629/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020.) (grifei)

Verifico, de ofício, que
há uma desproporcionalidade na pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade, vez que se encontra inferior, no que passo a corrigi-la.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018
)
(grifei)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque mantida fundamentada negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, entendo justa e proporcional a reforma da
pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta trigésimo) do salário-mínimo nacional,

sendo válido mencionar o teor da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma circunstância agravante ou atenuante. No entanto, de ofício, constato que houve a confissão extrajudicial do ora recorrente (
Num.

5085970 - Pág. 22), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, conforme parâmetro jurisprudencial do STJ, redimensionando a reprimenda intermediária
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (EDcl nos EDcl no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2. Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese
: "o réu fará jus à atenuante do art. 65,III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (grifei)

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.
Para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena de multa
arbitrada pelo juízo a quo em
30 (trinta) dias-multa.

Cultivo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto
.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação, negando-lhe provimento à parte conhecida, e, de ofício, corrijo a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/05/2023